Tribunal: TJDFT
Processo: 0753475-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0753475-72.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WERNER MARTINS DOS SANTOS, RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ID 40634797. O Colegiado já decidiu pela deserção do Recurso Inominado, portanto não há que se falar em novo prazo para pagamento do preparo recursal. Assim, em razão da inexistência de atribuição de efeito suspensivo ao ato do Colegiado, seja da Câmara de Uniformização, seja da Turma Recursal Reunida, determino à Secretaria da Turma se certifique o trânsito em julgado, com a baixa em definitivo dos autos à origem. Intimem-se. Edilson Enedino das Chagas Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.